Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-03.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 1o GRAU. PREJUÍZO. SENTENÇA CASSADA.
1. Há a necessidade da participação do Ministério Público nos feitos em que haja interesse de incapaz a ser protegido sob pena de nulidade absoluta de todos os atos praticados sem a participação do órgão ministerial, sobretudo quando demonstrado o prejuízo, uma vez que a demanda foi julgada em seu desfavor.
2. Preliminar acolhida para cassar a sentença e anular o processo, determinando o retorno dos autos à instância “a quo”, com a devida intimação do Parquet, para acompanhar o feito.